Tribunal: STJ
Processo: 0801990-96.2023.8.15.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800954 - PB (2024/0440743-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: CLENILDO BATISTA DA SILVA - PB008532
ALBERTO DA SILVA RODRIGUES - PB013662
AGRAVADO
: MOTA FEITOSA & CIA LTDA
ADVOGADOS
: JOEL FERNANDES DE BRITO JUNIOR - PB021652
MYLENA RAYANA DA ROCHA JUVINO - PB019489
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
No caso, o acolhimento da pretensão recursal a fim de
1.
reconhecer a ilegitimidade ativa da exequente encontra óbice nas
Súmulas 5 e 7 do STJ, por exigir o reexame de provas e do
instrumento contratual pactuado.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50124570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 472b4c97-ab73-4c95-9f54-d45aafbd3deb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800954 - PB (2024/0440743-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: CLENILDO BATISTA DA SILVA - PB008532
ALBERTO DA SILVA RODRIGUES - PB013662
AGRAVADO
: MOTA FEITOSA & CIA LTDA
ADVOGADOS
: JOEL FERNANDES DE BRITO JUNIOR - PB021652
MYLENA RAYANA DA ROCHA JUVINO - PB019489
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
No caso, o acolhimento da pretensão recursal a fim de
1.
reconhecer a ilegitimidade ativa da exequente encontra óbice nas
Súmulas 5 e 7 do STJ, por exigir o reexame de provas e do
instrumento contratual pactuado.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por VIEIRA AÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em face de
decisão monocrática da lavra deste signatário que negou provimento ao agravo em
recurso especial.
O aludido apelo extremo, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,
assim ementado (e-STJ, fl. 288):

PROCESSUAL CIVIL título extrajudicial –– Exceção de Pré-Executividade –
Contrato de locação – Título executivo extrajudicial – Art. 784, VIII do CPC –
Liquidez, certeza e exigibilidade - Legitimidade do locador – Precedente do STJ -
Novação da dívida – Acordo verbal – Animus novandi - Não ocorrência -
Desprovimento. – O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que é
Documento eletrônico VDA49784640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:09
Código de Controle do Documento: 135f2e94-daf1-4daa-83ba-c2c77882c4a9

possível a ação de despejo e/ou cobrança dos aluguéis pelo locador, sem a
exigência de prova da propriedade, sendo suficiente a apresentação do contrato
de locação.

Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (e-STJ, fls. 347-
357).
Nas razões do especial (e-STJ, fls. 381-400), a parte recorrente sustentou
violação aos arts. 17 e 18 do CPC/2015, alegando que a administradora de imóveis
agravada/recorrida não é parte legítima para ajuizar Ação de Execução, em nome
próprio, referente aos créditos do contrato de locação.
Oferecidas as contrarrazões às fls. 405-436 (e-STJ).
Em sede de juízo provisório de admissibilidade, o Tribunal local inadmitiu o
recurso especial (fls. 447-449, e-STJ), o que ensejou o manejo do agravo (fls. 451-470,
e-STJ), buscando destrancar o processamento daquela insurgência.
Em decisão monocrática (e-STJ, fls. 519-521), este signatário negou
provimento ao recurso especial em razão da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
No presente agravo interno (e-STJ, fls. 525-538), a ora agravante combate
os óbices supracitados e reitera os mesmos argumentos lançados nas razões do apelo
extremo.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma
pelo Colegiado.
Impugnação às fls. 542-562 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra, por
seus próprios fundamentos.
Consoante restou consignado na decisão agravada, não se desconhece a
1.
jurisprudência do STJ no sentido de que "a administradora de imóveis não é parte
legítima para ajuizar ação de execução de créditos referentes a contrato de locação,
pois é apenas representante do proprietário, e não substituta processual" (REsp
1.252.620/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
19/06/2012
DJe de
).
25/06/2012
Entretanto, o referido entendimento não se aplica à presente hipótese.
Documento eletrônico VDA49784640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:09
Código de Controle do Documento: 135f2e94-daf1-4daa-83ba-c2c77882c4a9

Compulsando os autos, denota-se que as instâncias ordinárias afirmaram
que a recorrida Mota Feitosa & Cia Ltda figurou como locadora no contrato, não sendo
mera administradora. Confira-se o seguinte excerto da decisão de fls. 171-172, e-STJ,
mantida pelo acórdão estadual:

Trata-se de execução de título extrajudicial promovida por Mota Feitosa & Cia –
ME contra Vieira Aço Indústria e Comércio Ltda, ambas devidamente
qualificadas nos autos. Em
, a executada foi citada através de Fábio
28/02/2022
Francisco da Silva, que se apresentou ao oficial de justiça como representante
legal. No mesmo dia, o mandado foi juntado aos autos. Em
2, a
23/03/20
executada juntou aos autos exceção de pré-executividade. Sustenta
ilegitimidade ativa da exequente porque cobra em nome próprio. Além disso,
aponta ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executado em
razão de novação ocorrida durante a pandemia. Por igual razão, haveria
impedimento para incidência de novo reajuste a partir de maio de 2021.
Resposta da exequente nos autos. É o que importa relatar.
DECIDO:
Ilegitimidade ativa
O título que está sendo executado é um contrato de aluguel. Quem estiver na
condição de locador tem legitimidade para executar o contrato. No caso dos
autos, figura como locador, no contrato executado, Mota Feitosa & Cia Ltda –
ME, ou seja, ela não está, nestes autos, na condição de administradora e/ou
mandatária de locador, mas, sim, é o próprio locador.
O locador pode, ou não, ser proprietário do bem, e quem estiver nessa condição
pode, em nome próprio, propor ação de despejo, cobrar obrigações decorrentes
desse contrato e, também, executá-lo.
(...)
Se a exequente é o próprio locador (e não administrador ou mandatário),
obviamente que pode cobrar/executar em nome próprio os alugueis.

Dessa forma, como o Tribunal de origem consignou que a exequente é a
própria locadora no imóvel, e não figurou como mera administradora, o acolhimento da
pretensão recursal encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ, por exigir o reexame de
provas e do instrumento contratual pactuado.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
IMOBILIÁRIA.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE PROVA. SÚMULAS NoS 5 E 7, AMBAS DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda consistente na legitimidade ativa da
imobiliária para promover a execução do contrato de locação, o que faz incidir as
Súmulas nos 5 e 7, ambas do STJ.
Documento eletrônico VDA49784640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:09
Código de Controle do Documento: 135f2e94-daf1-4daa-83ba-c2c77882c4a9

2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 834.682/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
15/3/2016
29/3/2016

De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49784640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:09
Código de Controle do Documento: 135f2e94-daf1-4daa-83ba-c2c77882c4a9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.800.954 / PB
Número Registro: 2024/0440743-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08019909620238150000 08200282720218150001 8019909620238150000 8200282720218150001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : CLENILDO BATISTA DA SILVA - PB008532
ALBERTO DA SILVA RODRIGUES - PB013662
AGRAVADO
: MOTA FEITOSA & CIA LTDA
ADVOGADOS : JOEL FERNANDES DE BRITO JUNIOR - PB021652
MYLENA RAYANA DA ROCHA JUVINO - PB019489
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : CLENILDO BATISTA DA SILVA - PB008532
ALBERTO DA SILVA RODRIGUES - PB013662
AGRAVADO
: MOTA FEITOSA & CIA LTDA
ADVOGADOS : JOEL FERNANDES DE BRITO JUNIOR - PB021652
MYLENA RAYANA DA ROCHA JUVINO - PB019489
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA50100092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:50:58
Código de Controle do Documento: 3c4df49b-08c9-4930-8c5d-a3ef20fbf558

Dr(a). CLENILDO BATISTA DA SILVA, pela parte: AGRAVANTE: VIEIRA ACO
INDUSTRIA & COMERCIO LTDA.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50100092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:50:58
Código de Controle do Documento: 3c4df49b-08c9-4930-8c5d-a3ef20fbf558